Tribunal: TJSP
Processo: 0002995-35.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DA DEFESA: Preliminar: Nulidade da busca pessoal – INADMISSIBILIDADE - Não há nulidade em busca pessoal quando a revista realizada veio amparada em fundadas razões. Mérito: Absolvição – INVIABILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Desclassificação

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DA DEFESA: Preliminar: Nulidade da busca pessoal – INADMISSIBILIDADE - Não há nulidade em busca pessoal quando a revista realizada veio amparada em fundadas razões. Mérito: Absolvição – INVIABILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – Prova idônea e suficiente à condenação. REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – Se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal são favoráveis ao acusado e tendo sido apreendida pequena quantidade de droga em seu poder, a redução da pena, em razão da causa especial de diminuição da pena prevista no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, deve ser reduzida na fração máxima (2/3). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - Na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, é possível a fixação de regime mais brando, segundo critérios do artigo 33, do Código Penal. Nos termos dos precedentes do STF, a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inconstitucional, sendo ela admitida quando preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Preliminar afastada e recurso parcialmente provido.